Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732654-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. X. N. M., J. M. F. R. P. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MACEDO, JOAO MARCELO DE CASTRO NOVAIS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB DECISÃO Por meio da petição de id.18966659, as partes Agravantes pugnaram pela desistência do recurso. Constato que a procuração juntada id.70424459 dos autos de origem, confere poderes ao advogado subscritor da referida petição para a prática de atos desta natureza. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Agravante no id.18966659 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Com o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora